Tribunal: TJMT
Processo: 1011229-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011229-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 570.241.111-00 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente a pretensão inicial.

O embargante sustenta que a sentença objurgada está eivada de omissão, contradição e obscuridade, em razão de não ter analisado a matéria indispensável, qual seja, a parte autora não ter relação jurídica com a concessionária de energia elétrica.

Requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos para sanar a contradição apontada.

Foi apresentada as contrarrazões no id 122277457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Em relação a omissão/contradição, verifica-se que consta expressamente no voto, senão vejamos:

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem dos débitos inscritos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 2027203-5, localizada na ESTRADA MARZAGAO, S/N, LUZ PARA TODOS, Bairro: RURAL, ROSARIO OESTE/MT, ligada em 30/06/2012. Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrido se limita a alegar a inexistência de apresentação de contrato.

A empresa reclamada anexou à contestação ficha cadastral, histórico de consumo, consulta de ordens de serviço e status do cliente no Órgão de Proteção ao Crédito.

Como comprovante de endereço o autor anexou fatura da empresa recorrente em nome de sua esposa JACKELINE RIBEIRO DE ARRUDA, UC 6/2064622-0, referência 03/2021, acompanhada de declaração de endereço (id. 96488046) datada de 10/04/2021 e por ela assinada. Contudo, a declaração, por si só, não desconstitui o débito, visto que as inscrições são referentes aos períodos de 22/01/2018 a 24/12/2019 (Id. 96488063), enquanto que o comprovante de endereço é datado do ano de 2021.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Cabe acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que formaram a sua convicção final acerca da controvérsia.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022